Tribunal: TJSP
Processo: 1105182-75.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Dúvida. Apelação. Adjudicação compulsória extrajudicial. Existência de título de transmissão da propriedade plena do imóvel em favor dos requerentes, afastando a possibilidade de adjudicação compulsória. Continuidade do procedimento obstada. Sentença mantida. Apelação não provida.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que manteve a recusa ao registro de

Ementa:
Dúvida. Apelação. Adjudicação compulsória extrajudicial. Existência de título de transmissão da propriedade plena do imóvel em favor dos requerentes, afastando a possibilidade de adjudicação compulsória. Continuidade do procedimento obstada. Sentença mantida. Apelação não provida.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que manteve a recusa ao registro de adjudicação compulsória extrajudicial de imóvel, sob fundamento de que a existência de título de transmissão da propriedade plena do imóvel em favor dos recorrentes afasta a possibilidade de adjudicação compulsória.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se o cabimento da adjudicação compulsória extrajudicial quando as partes não mais ostentam a qualidade de compromissárias compradoras ou cessionárias de direitos com relação ao imóvel.

III. Razões de Decidir
3. Os recorrentes adquiriram o imóvel por meio de instrumento particular de compra e venda, com força de escritura pública, de sorte a possuírem título hábil, em tese, ao ingresso no fólio real, o que deslegitima a via da adjudicação compulsória. 4. Adjudicação compulsória que não pode ser utilizada como instrumento oblíquo a superar eventuais óbices relacionados aos princípios da inscrição e da continuidade registral.

IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação não provida.
Tese de julgamento: "1. A existência de título de transmissão da propriedade afasta a possibilidade de adjudicação compulsória. 2. A adjudicação compulsória extrajudicial não é instituto hábil a superar eventuais exigências registrais de atendimento dos princípios da inscrição e da continuidade registral".

Legislação Citada:
Código Nacional de Normas da CN-CNJ, arts. 440-B e 440-C; NSCGJ, Tomo II, Cap. XX, Seção XVI, itens 462 a 472; Lei no 6.015/1973, arts. 195, 216-B e 237.